Tribunal: TJSP
Processo: 2058642-10.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Nelson Calandra
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2015-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Decisão agravada que acolheu as teses adotadas por esta C. Câmara e determinou, dentre outras

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Decisão agravada que acolheu as teses adotadas por esta C. Câmara e determinou, dentre outras deliberações, que o exequente refaça os cálculos, assim como a expedição de mandado de levantamento em relação ao valor incontroverso. Na r. decisão agravada as determinações constantes nos votos deste Relator foram reproduzidas integralmente, e, por isso, desnecessária a repetição dos fundamentos nela adotados. Forçoso convir pela manutenção integral da r. decisão recorrida, já que está em consonância com o entendimento sedimentado nesta C. Câmara, inclusive com relação aos juros moratórios, que deverão ser calculados de forma simples, incidindo desde a citação do Banco-executado na fase de cumprimento de sentença até efetivo pagamento. Decisão mantida. Recurso desprovido.